Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Processo : 0733349-44.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 203316353 do cumprimento de sentença n. 0729081-17.2019.8.07.0001) que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada-agravante, via SISBAJUD. A agravante sustenta impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC, porquanto o bloqueio atingiu sua poupança. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade da poupança é a regra, sendo excepcional apenas em casos específicos e devidamente comprovados. Pede a gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimada a demonstrar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, a agravante paga as custas recursais (id. 62936262 e 62936270). Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Maria Ivatônia. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada ao momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. Isso porque não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem condicionou o levantamento dos valores à exequente-agravada à preclusão da decisão. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual